Tribunal: STF
Processo: RE 93181
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-17
Data de publicação: 1980-10-17

Ementa:
- A FINALIDADE DA AÇÃO DECLARATORIA E POR TERMO A INCERTEZA JURÍDICA
RELATIVA A DIREITOS E OBRIGAÇÕES, JA EXISTENTE.
A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PODE SER  OBJETO  DE  AÇÃO
DECLARATORIA.
PRECEDENTES: RE 78.946 - MG.
RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA RECONHECER QUE A AÇÃO
DECLARATORIA ERA CABIVEL E QUE A DECLARAÇÃO NELA VISADA FOI
ATENDIDA, IMPLICITAMENTE, NO JULGAMENTO DA RECONVENÇÃO, RAZÃO PORQUE
SE RESTABELECE A SENTENÇA NA PARTE RELATIVA AOS ONUS DA SUCUMBENCIA
QUE CABEM, EXCLUSIVAMENTE, AOS RECORRIDOS